Tribunal: TJPA
Processo: 0052366-68.2013.8.14.0301
Classe: Conflito de competência cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2020-09-14

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. 1ª E 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL.1. A questão trazida à análise, trata da existência de conexão entre a ação de cobrança nº. 0015126-87.2001.814.0301 distribuída no âmbito da 1ª Vara da Fazenda da Capital e a ação de cobrança nº. 0008829-05.1999.814.0301, já transitada em julgado.2. Através da análise da documentação acostada aos autos, assim como a consulta realizada no Sistema LIBRA, o processo pelo qual foi suscitada a conexão, foi sentenciado em 22/04/2009, transitando em julgado e em fase de cumprimento de sentença. 3. Se a ação que supostamente seria conexa, anteriormente ajuizada, mas transitada em julgado, mesmo com elementos coincidentes, não traz perigo de decisões conflitantes, não cabendo a sua reunião, justamente pela falta de interesse processual.4. CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PARA DIRIMI-LO, declarando competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL.ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, conheceram do conflito negativo e declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos termos do voto da Relatora.Plenário virtual com início em 04/08/2020 até 11/08/2020.Belém, 11 de agosto de 2020. DIRACY NUNES ALVESDESEMBARGADORA-RELATORA

Inteiro teor:
acórdão nº.
PROCESSO Nº.:
0052366-68.2013.814.0301
.
ÓRGÃO JULGADOR: seção de direito público.
CLASSE: CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
COMARCA: BELÉM.
Suscitante: JUÍZO
DE DIREITO
DA 2ª vara dA fazenda da capital.
SUSCITAdo:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
dA fazenda da capital.
PROCURADOR geral DE JUSTIÇA: marcos antônio ferreira das neves.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. 1ª E 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL.
1.

A questão trazida à análise, trata da existência de conexão entre a ação de cobrança nº. 0015126-87.2001.814.0301 distribuída no âmbito da 1ª Vara da Fazenda da Capital e a ação de cobrança nº. 0008829-05.1999.814.0301, já transitada em julgado.
2.

Através da análise da documentação acostada aos autos, assim como a consulta realizada no Sistema LIBRA, o processo pelo qual foi suscitada a conexão, foi sentenciado em 22/04/2009, transitando em julgado e em fase de cumprimento de sentença.
3.

Se a ação que supostamente seria conexa, anteriormente ajuizada, mas transitada em julgado, mesmo com elementos coincidentes, não traz perigo de decisões conflitantes, não cabendo a sua reunião, justamente pela falta de interesse processual.
4.

CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PARA DIRIMI-LO
,
declarando competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
dA fazenda da capital.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, conheceram do conflito negativo e declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 04/08/2020 até 11/08/2020.

Belém, 11 de agosto de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de Conflito Negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª vara dA fazenda da capital
em face do
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
dA fazenda da capital
.

O objeto do conflito é ação de cobrança nº. 0015126-87.2001.814.0301, para a incorporação do reajuste de 22,45% concedido à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, na data de outubro de 1995.

Referiu o suscitante que a ação de cobrança nº. 0015126-87.2001.814.0301, foi distribuída em 20/09/2013 ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, que entendeu existir conexão com o processo nº.0008829-05.1999.814.0301, pertencente ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital e em fase de cumprimento de sentença.

Asseverou que a declaração de incompetência proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda é equivocada por duas razões: 1) em 18/11/2010 o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda decidiu idêntica questão no processo nº. 0015126-87.2001.814.0301; 2) não há que se falar em conexão quando um dos processos já estiver julgado, conforme entendimento do enunciado nº. 235 da Súmula do STJ.

Concluiu que firmada a competência pela distribuição e considerando que o processo utilizado como paradigma já estaria julgado, inexiste conexão a ser declarada, o que torna o Juízo da 2ª Vara da Fazenda incompetente para apreciar o processo nº. 0015126-87.2001.814.0301, em consequência, instaurou o conflito de competência.

Oficiado o Juízo suscitado para prestar informações, não respondeu ao chamado, como se depreende da certidão de fl. 67.

Distribuídos os autos originalmente em 09/11/2015, o conflito foi recebido (fl. 50) e remetidos à Procuradoria de Justiça, que se posicionou por sua procedência, para que o Juízo da 1ª Vara da Fazenda seja declarado competente para processar e julgar o processo nº. 0015126-87.2001.814.0301 (fls. 53/57).

Redistribuídos os autos em 25/08/2016, do Tribunal Pleno para as Câmaras Cíveis Reunidas (fl. 66), ocorreu a perda de competência do Relator para apreciá-lo em razão da edição da Emenda Regimental nº. 05/2016, em consequência, foi determinada a sua remessa para a redistribuição.

Encaminhados os autos à minha relatoria em 2017, determinei a intimação do Juízo suscitado para se manifestar sobre o conflito, nos termos do art. 1.046 do CPC/15 (fl.65), ordem que não foi observada pelo julgador da 1ª Vara da Fazenda da Capital (fl. 67).

Remetido o incidente para julgamento em 30/09/2019.

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Conheço do conflito, porque restam presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão trazida à análise, trata da existência de conexão entre a ação de cobrança nº. 0015126-87.2001.814.0301 distribuída no âmbito da 1ª Vara da Fazenda da Capital e a ação de cobrança nº. 0008829-05.1999.814.0301, já transitada em julgado.

Através da análise da documentação acostada aos autos, assim como a consulta realizada no Sistema LIBRA, o processo pelo qual foi suscitada a conexão, foi sentenciado em 22/04/2009, transitando em julgado e em fase de cumprimento de sentença.

Deste modo, se a ação que supostamente seria conexa, anteriormente ajuizada, mas transitada em julgado, mesmo com elementos coincidentes, não traz perigo de decisões conflitantes, não cabendo a sua reunião, justamente pela falta de interesse processual.

O mesmo raciocínio poderá ser empregado quando se estiver diante de uma causa conexa, mas um processo na fase de conhecimento e o outro na de execução, em que também lhe faltará interesse processual em sua reunião, já que não existe perigo de serem proferidas decisões conflitantes.

No mesmo sentido o Enunciado nº. 235 do STJ:
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
(Súmula 235, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2000, DJ 10/02/2000, p. 20)

Não sendo outro o posicionamento da doutrina
1
, vejamos:
*
5. Finalidade.
A reunião das ações conexas tem por objetivo evitar decisões conflitantes, razão pela qual devem ser julgadas pelo mesmo juiz, na mesma sentença. Se uma das ações já está finda não há o perigo de decisões conflitantes, razão pela qual descabe a reunião dos processos por conexão, por falta de interesse processual. O mesmo ocorre, por exemplo, entre duas ações conexas, quando uma delas é de conhecimento e a outra é de execução: não há interesse processual na reunião porque inexiste o perigo de decisões conflitantes. Porque matéria de ordem pública (CPC 337 VIII e § 5.º), cuja finalidade é evitar decisões conflitantes, a reunião das ações não é facultativa, mas obrigatória. V.
STJ 235
, coment. 8 CPC 55, e, na casuística abaixo, o verbete ¿Extinção de uma das ações conexas¿.

Assim como a jurisprudência desta Corte que seguiu a mesma
ratio
.
In verbis:
EMENTACONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCORPORAÇÃO DE REAJUSTE DE22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES. COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃOINDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃOCOLETIVA. INEXISTÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARARCOMPETENTE O JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. (SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº0001087-34.2017.8.14.0000-04/04/2019)

Entendimento que também poderá ser conferido nos seguintes julgados desta Corte: CC 0005466-18.2017.8.14.0301, CC 0048368-29.2012.814.0301, CC 2011.03022918-81, CC 013.04144014-73.

Ante ao exposto, na mesma esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PARA DIRIMI-LO
,
declarando competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
dA fazenda da capital
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA.

1
NERY, Nelson Junior. NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição federal comentada. 7 ed. e-book. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2019. p.
RL-1.11.